Tribunal: TJPA
Processo: 0039340-71.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039340-71.2011.8.14.0301

APELANTE: INFINITY BONAIRE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEBORA CRISTINA FEIO BASTOS, ERNESTO GAIA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0039340-71.2011.8.14.0301

APELANTE: INFINITY BONAIRE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEBORA CRISTINA FEIO BASTOS, ERNESTO GAIA GUIMARAES

Advogado do(a) APELADO: PABLO CAVALCANTE MARINHO DE ARAUJO - PA16675-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA. VÁRIAS TENTATIVAS REALIZADAS A FIM DE OBTER O ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
INFINITY BONAIRE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., tendo como curador nomeado a Defensoria Pública do Estado do Pará,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente o pedido autoral nos autos da
Ação de Resolução Contratual C/C indenização por Danos Morais ajuizada por ERNESTO GAIA GUIMARÃES e DÉBORA CRISTINA FEIO BASTOS.

Aduz a parte autora, em suma, que firmou contrato de promessa de compra e venda referente à unidade 204, torre 03, no Edifício Reserva Arboretto, localizado na cidade de Ananindeua-PA, no valor de R$ 134.120,00, tendo integralizado o montante de R$ 26.457,92. O prazo para entrega da torre 03 do empreendimento estava previsto para dezembro de 2011, porém a ré não realizou a construção do empreendimento, incorrendo em grande atraso. Assim, requereram a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e indenização pelos danos sofridos.

Após tentativas de citar a parte requerida, o juízo primevo deferiu a citação por edital, ocasião na qual a Defensoria Pública foi nomeada como curador especial e apresentou defesa em petição de ID 1530484, alegando, em resumo a nulidade da citação em razão de o juízo não ter esgotado os meios cabíveis a fim de localizar o endereço da parte ré.

Após tramitação, houve prolação de sentença (ID 1530490), sendo julgado parcialmente procedente o pedido autoral no sentido de declarar a rescisão contratual e determinar a devolução dos valores pagos aos autores. Condenou, ainda, aas partes ao pagamento de custas processuais em partes iguais e arbitrou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

A parte ré, através de seu curador especial, interpôs recurso de apelação requerendo a reforma integral do julgado (ID1530491). Em síntese, aduziu a nulidade da citação realizada em razão de o juízo
a quo
não ter esgotado todas as vias possíveis na tentativa de localização do enderenço da demandada. Assim, requereu o provimento do recurso para cassar a sentença de piso.

A apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos apresentados (ID 1530493) e requereu a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito após regular redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, bem como acerca da regularidade da citação efetivada.

Desde já adianto que a sentença não merece o devido reparo.

Nota-se, no caso em tela, que a citação escorreu de forma escorreita.

A citação por edital é prevista no art. 256 do CPC e assim dispõe acerca do tema:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A argumentação da apelante de que não houve esgotamento das vias a fim de localizar o endereço não merece acolhimento.

Conforme se depreende da análise dos autos, houve várias tentativas de citação da ré. A primeira tentativa se deu por meio de citação postal (ID 1530475) e, posteriormente, através de consulta ao sistema Infoseg e via postal. Ambas não obtiveram sucesso, razão pela qual foi deferida a citação via edital.

Dessa forma, não vislumbro irregularidade alguma perpetrada pelo juízo
a quo
no tocante à citação editalícia realizada, visto que seguiu os trâmites elencados na legislação processual.

Com efeito, após a citação e ausência de contestação, o juízo nomeou curador especial à ré revel e encaminhou os autos à Defensoria Pública para apresentar defesa no prazo de 30 dias, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do CPC, não havendo que se falar, dessa forma, em qualquer vício de procedimento quanto ao praticado pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS BUSCAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. DEMONSTRAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é medida excepcional e somente pode ser autorizada se esgotados os meios possíveis de localização e citação pessoal da parte ré. 2. Demonstrado, no caso concreto, que foram esgotados os meios disponíveis para localização da parte, sem êxito, justifica-se a citação por edital. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0036628-35.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 04.09.2021)

(TJ-PR - AI: 00366283520218160000 Curitiba 0036628-35.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 04/09/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização do réu. Comprovado nos autos as várias tentativas infrutíferas de localização da parte ré, resta legitimada a citação editalícia, ao modo de não haver nulidade do respectivo ato. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA

(TJ-GO 01754932020098090011, Relator: DESEMBARGADOR NORIVAL SANTOMÉ - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PARTE EM LOCAL INCERTO E/OU IGNORADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. NULIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. - I - As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC, cujo ato será praticado quando desconhecido o citando ou ainda quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontre e em outras hipóteses expressas em lei. II - A citação editalícia, por pressupor a ciência ficta da convocação, há de ser reservada para as situações em que restem frustradas as várias tentativas de citação pessoal da parte, como na espécie. III - Tendo em vista o fato de o réu se encontrar em local ignorado ou incerto somada às várias empreitadas de citação pessoal nos endereços encontrados, todas elas inexitosas, forçoso reconhecer a validade da citação por edital efetivada. IV - Recurso de apelação ao qual se nega provimento. V .V. - A citação por edital é excepcional, sendo cabível somente após o esgotamento das diligências possíveis para a localização da parte ré - Constatada a nulidade da citação, vício de acentuada gravidade, impõe-se a anulação do ato e dos subsequentes, visto que a validade da citação constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo.

(TJ-MG - AC: 10000211699830001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Dessa forma, entendo que as tentativas de citação da ré foram devidamente realizadas e não obtiveram sucesso, sendo, assim, devida a citação via edital, conforme ocorrida no presente caso.

Além disso, o juízo primevo seguiu os procedimentos elencados no Código de Processo Civil no tocante à citação via edital, não incidindo qualquer irregularidade na citação realizada, visto que, inclusive, foi apresentada defesa pela parte ré pela curadoria nomeada.

Dessa forma, entendo como escorreita a citação editalícia ocorrida na presente lide, de maneira que não merece reforma a sentença de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo inalterada a decisão guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/07/2024